Tribunal: TJSP
Processo: 1021091-57.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença que julgou procedentes os embargos. Inconformismo da parte embargada. Despesas condominiais. Imóvel financiado pela Cohab ao atual possuidor do apartamento. Ação de execução ajuizada contra a Cohab. Legitimidade passiva configurada. Responsabilidade solidária entre o promitente vendedor e o promissário comprador. Exercício da posse pelo condômino sobre o

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença que julgou procedentes os embargos. Inconformismo da parte embargada. Despesas condominiais. Imóvel financiado pela Cohab ao atual possuidor do apartamento. Ação de execução ajuizada contra a Cohab. Legitimidade passiva configurada. Responsabilidade solidária entre o promitente vendedor e o promissário comprador. Exercício da posse pelo condômino sobre o imóvel. Irrelevância. Inteligência do entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. no 1.345.331/RS sob o regime dos recursos repetitivos. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.